Tribunal: TJES
Processo: 0004399-36.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004399-36.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI RAMOS ARAGAO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004399-36.2020.8.08.0014

AGRAVANTE:
MARLI RAMOS ARAGÃO

ADVOGADO:
VALDECIR RABELO FILHO - OAB ES19462-A

AGRAVADA:
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S, SARA MATIAS DALBEN - ES27757-A, TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 284/STF. INCORREÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marli Ramos Aragão contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu recurso especial, com fundamento na Súmula 284 do STF, em razão da deficiência de fundamentação do apelo nobre. A recorrente alega dissídio jurisprudencial e busca a revisão de cláusulas contratuais para redução de juros remuneratórios e restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra Decisão de inadmissão de Recurso Especial é o Agravo nos próprios autos, sendo inadequada a interposição de Agravo Interno para este fim.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que o uso de recurso inadequado, quando não há dúvida objetiva quanto à via processual correta, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso, a interposição de Agravo Interno revela erro manifesto, diante da clareza normativa e jurisprudencial sobre a via adequada para impugnar Decisão de inadmissão de Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“É inadequada a interposição de Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial, sendo a via cabível o Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é afastada quando configurado erro grosseiro na escolha do recurso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via processual adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004399-36.2020.8.08.0014

AGRAVANTE:
MARLI RAMOS ARAGÃO

ADVOGADO:
VALDECIR RABELO FILHO - OAB ES19462-A

AGRAVADA:
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S, SARA MATIAS DALBEN - ES27757-A, TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A

VOTO

MARLI RAMOS ARAGÃO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7449471) com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6858337), proferida pelo então Vice-Presidente, o
Eminente Desembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 4915084), em razão da incidência da
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia.

Irresignada, a Recorrente pleiteia o processamento do
RECURSO ESPECIAL
(id. 4915084), argumentando:
I.

“deve ser o contrato revisto a fim de que os juros remuneratórios sejam, via de consequência, declarados abusivos, devendo a taxa de juros remuneratórios ser reduzida a devendo ser recalculado ao patamar emitido pelo Banco Central”
;
II.

“deve ser reformada a sentença primitiva a fim de que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante”.

Devidamente intimada para apresentar
Contrarrazões
recursais, a Recorrida se manteve silente (certidão de id. 8138290).

A
Decisão
objurgada (id. 6858337) encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Marli Ramos Aragão
(id. 4915084), com fulcro no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Cível assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS CONTRATUAIS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA SEM CAPITALIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.

2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. Caso concreto em que cobrados juros dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade..

Irresignada sustenta que dissídio jurisprudencial “
tendo em vista que em clara afronta ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos acórdãos paradigmas REsp n°1061.530/RS, REsp 271.214/RS e REsp 1.036.818/RS
”.

Contrarrazões no id. 5633443.

De plano, verifico que o apelo nobre padece de manifesta deficiência de fundamentação, haja vista que não indica, de forma particularizada, clara e precisa, qual ou quais dispositivos infraconstitucionais restaram supostamente desrespeitados pelo aresto objurgado, circunstância que enseja a aplicação analógica da Súmula 284 do STF
1
.

Ressalte-se, por oportuno, que a simples menção a artigos nas ementas dos acórdãos ou ao longo da argumentação não afasta o sobredito óbice.

A propósito:

[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. A subsistência de fundamento inatacado, apto à manutenção do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.

2.
A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial
, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.
Precedentes. (...)

4.
É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional
. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Ademais, a parte recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio jurisprudencial, pois não houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica, nem mesmo a juntada do inteiro teor

do julgado indicado como paradigma

ou do repositório oficial no qual publicado, requisito indispensável para a recepção do recurso com base na alínea “c” do permissivo constitucional.

Sobre o tema, note-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR OU INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL. 1.
Não se conhece do apelo nobre
fundamentado na alegativa de divergência jurisprudencial q
uando o recorrente deixa de realizar o cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto
, bem como quando não providencia a juntada do inteiro teor do aresto apontado como paradigma ou do repositório oficial no qual esteja publicado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AgRg no AREsp nº 542.274/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 15/04/2015).

Do exposto
, com arrimo no artigo 1.030, V, do CPC,
inadmito o recurso
.

Publique-se. Intimem-se.

Vitória-ES., 13 de dezembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

1
Súmula 284 do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
” (grifos originais).

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO

que inadmitiu o Recurso Especial (id. 6858337), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso, ante a configuração de erro grosseiro pelo agravante
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.